Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701274-59.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: LATICÍNIOS MONTE ALTO COMÉRCIO LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 851.421 – Tema 817). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 5687920): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. NULIDADE. DIFERENÇA DE ICMS APURADA ENTRE O RECOLHIMENTO PELO REGIME ESPECIAL E PELO REGIME NORMAL. RECOLHIMENTO DETERMINADO. COISA JULGADA. LEI No 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO. ADI No 2012.00.2.014916-6. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. EXTINÇÃO DO CRÉDITO CASO ATENDIDO REQUISITO LEGAL. 1. A Lei Distrital no 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial, pactuado no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, reconhecido nulo por sentença judicial transitada em julgado. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (questão de ordem no RE 966.177). 3. Conquanto interposto recurso extraordinário, sobeja a presunção de constitucionalidade inerente à norma, mormente considerando que o Conselho Especial do TJDFT, em sede de cognição exauriente, concluiu pela constitucionalidade da Lei Distrital, in casu, no 4.732/2011, no julgamento da ADI 2012 00 2 014.916-6. 4. Ratificada a constitucionalidade do diploma normativo que concedeu a remissão do crédito tributário esultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, não há como negar vigência à Lei, sendo de rigor a extinção da fase de cumprimento da sentença judicial que declarou nulo o TARE e determinou o recolhimento da diferença, desde que satisfeito o requisito referente à atividade da empresa, nos termos da Lei. 5. Não configura hipótese de violação à coisa julgada material a extinção da fase de cumprimento da sentença, em razão da extinção do crédito tributário, ainda que a obrigação de recolhimento tenha sido derivada do comando judicial, haja vista que sobeja hígida a remissão do crédito que ensejou a sua inexigibilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014